Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015734-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMO MEZZALIRA - CPF: 639.989.399-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA.

EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA.

SUSPENSÃO DO EMBARGO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do termo de embargo, lavrado sobre a propriedade rural “
Fazenda Mezzalira
”. O fundamento da decisão agravada baseou-se na caracterização do recorrido como agricultor familiar, exercente de atividade de subsistência.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão de embargo ambiental, no âmbito de tutela de urgência, imposto sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, à luz da legislação ambiental e dos elementos probatórios constantes dos autos.

III.

Razões de decidir:

3.

A autuação decorreu exclusivamente de análise de imagens de satélite, sem vistoria
in loco
.

4.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contraprova idônea capaz de infirmar laudo pericial que indicou tratar-se de área consolidada.

5.

Documentos juntados aos autos indicam que a atividade é compatível com subsistência familiar, conforme previsto no artigo 3o da Lei n. 11.326/2006.

6.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o embargo ambiental não se aplica à pequena propriedade rural explorada por agricultor familiar, quando caracterizada atividade de subsistência.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 25/4/2025; TJMT, AI n. 1031336-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 4/6/2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da
ação de desconstituição de ato administrativo
n. 1008899-87.2025.8.11.0041 proposta por
EDIMO MEZZALIRA
, que deferiu a antecipação da tutela para determinar a imediata suspensão do termo de embargo n. 0193008323.

Aduz que a lavratura do termo de embargo n. 0193008323 decorreu da mera aplicação da legislação pertinente, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Assegura que não assiste razão a fundamentação no sentido de que o tamanho da área não perfaz um módulo fiscal e nem a justificativa de é pequeno produtor rural, bem como de que o uso da área é para o sustento familiar, na medida que o imóvel rural só será considerado regular ambientalmente após o cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação do dano e mediante decisão administrativa para avaliação dessas circunstâncias.

Afirma que restou configurado que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, de modo que não há que se falar em desembargo.

Requer o provimento do recurso para que seja indeferida a antecipação de tutela recursal nos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo não foi deferido (Id. 287255397).

Contrarrazões de Edimo Mezzalira (Id. 290974397).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 294840947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação de desconstituição de ato administrativo
proposta pelo
Edimo Mezzalira
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva o cancelamento do
termo de embargo n. 0193008323, lavrado em 8/2/2023, sobre a propriedade rural “
Fazenda Mezzalira
” localizada no Município de Marcelândia (Primeira Instância, Inicial, Id. 185429517).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para determinar
a imediata suspensão do termo de embargo n. 0193008323, sob o argumento de que o agravado se enquadra como agropecuarista apto a explorar atividade rural em regime de econômica familiar/subsistência, situação que evidencia a probabilidade do direito (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 187067976).

Verifica-se que o t
ermo de embargo n. 0193008323 decorreu do auto de infração n. 193008223 de 8/2/2023, a qual descreve a ocorrência do desmate a corte raso de 22,56 ha (vinte e dois hectares e cinquenta e seis ares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Primeira Instância, Id. 185430653).

No ponto, não há prova de que houve vistoria no local da área objeto da
ação de desconstituição de ato administrativo
, o relatório técnico n. 1336 elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, constatou a prática, em tese, da infração ambiental, tão somente por imagens de satélite
(Primeira Instância, Id. 185430653 – fls. 9/10).

Ademais, observa-se que o Estado de Mato Grosso, ora agravante, deixou de instruir os autos com documentos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial apresentado pela parte agravada, subscrito por engenheiro florestal, o qual concluiu que a área objeto do Auto de Infração n. 193008223 corresponde a área consolidada:

[...]
Portanto como consta na dinâmica de cobertura vegetal a área embargada foi totalmente aberta antes do ano de 2008, no qual ela permaneceu aberta até os dias atuais e não como consta que a área foi desmatada entre 24/01/2022 e 22/02/2022.

Como apresentado nos autos, a área foi aberta no ano de 2000, sempre executou atividades antrópicas, nunca foi abandonada, sempre obteve a cultura de bovino na propriedade, e não foi realizado nenhuma atividade ilegal na propriedade, pois ocorreu a DLA 100% dentro de área consolidada, não ultrapassando 50 indivíduos por hectares e não extrapolando o limite de DAP de 10 cm.

A propriedade em nenhum momento esteve abandonada e ilegalmente, pois foi aberta no ano 2000, logo após foi incrementada agropecuária até os dias atuais. Acredita-se que ocorreu um equívoco em relação ao embargo, pois a fazenda retirou a DLA, onde foi liberada em 100% da área consolidada conforme o órgão fiscalizar SEMA.

Sendo assim, conforme apresentando neste instrumento o embargo deve ser desconsiderado, pois a propriedade está totalmente legal conformes as leis vigentes.
[...]. (Primeira Instância, Id. 185430653 – fls. 110/111).

Também, extrai-se dos documentos acostados aos autos pelo agravado que o próprio Estado de Mato Grosso expediu a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 23.546/2023, autorizando o exercício de atividades agropecuárias na propriedade rural denominada “
Fazenda Mezzalira
”,
com emissão em 13/10/2023 e validade até 31/12/2025

(Id. 290982358).

Além disso
, em um juízo de cognição não exauriente,
verifica-se, também a partir da documentação acostada aos autos, notadamente:
i
) o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) n. MT02024.01.002265614CAF, com validade até 30/10/2027 (Id. 290982366); e
ii
) o extrato completo da unidade familiar de produção agrária (Id. 290982367);
que o agravado se enquadra na condição de agropecuarista e empreendedor rural apto à exploração de atividade rural sob o regime de economia familiar ou de subsistência, nos termos do artigo 3o da Lei n. 11.326/2006
.

Assim, à primeira vista, constata-se que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do artigo 3o da Lei n. 11.326/2006, que “
estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais
”:

[...] Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais
;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo
; (Redação dada pela Lei n. 12.512/2011).

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
. [...].

Portanto, a princípio, a atividade desenvolvida pelo agravado é de subsistência, a que se refere o artigo 16, caput, do Decreto n. 6.514/2008,
de modo que nada obstante não seja motivo para afastar a multa por infração ambiental e demais sanções, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada
.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada.
”. [...]. (TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação cível n. 1000268-76.2024.8.11.0046, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 23/6/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.
2. A exceção prevista no §2o do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...]. (TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 25/4/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É incabível a manutenção de embargo ambiental sobre imóvel rural de pequena extensão utilizado para atividade de subsistência, quando comprovado que o responsável se enquadra na condição de agricultor familiar, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, §1o, do Código Florestal.
2. A concessão de tutela provisória para suspender embargo ambiental é admissível quando demonstrada a reversibilidade da medida e a presença de elementos que atestem o enquadramento legal do imóvel e do agente como unidade produtiva familiar rural.
3. A proteção ambiental deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da segurança alimentar, especialmente em casos de agricultura de subsistência. [...]. (TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n. 1031336-85.2024.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 4/6/2025
).

Em conclusão, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025